Tribunal: TJSP
Processo: 2099771-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento. liberação da hipoteca incidente sobre unidade de imóvel cuja construção havia sido financiada pelo agravante. concessão de liminar EM 1o grau. Decisão mantida. Não pode prevalecer o gravame hipotecário nesse caso. Inteligência da Súmula 308 do STJ. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. CABIMENTO. Recurso desprovido.